Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 844 do CPC, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”.
2. Malgrado não se constate irregularidade na intimação da exequente para atender as determinações judiciais acerca da averbação do termo de penhora no registro competente, a decisão agravada que desconstituiu a penhora dos imóveis merece reforma, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia.
3. Recurso conhecido e provido.